Tribunal: TJDFT
Processo: 0712444-77.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OI TV LIVRE HD. TÉRMINO DO CONTRATO APÓS O PRAZO DE DOIS ANOS. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO COM PRAZO DE FORNECIMENTO. FORNECIMENTO PELO PRAZO DE CINCO ANOS. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO AUTOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A parte ré OI/SA se insurgiu contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para restabelecer o fornecimento do serviço vinculado ao plano “Oi TV Livre HD”, devendo fornecer sinal dos canais abertos em HD, sem a cobrança de valores adicionais e por um período de cinco anos, a contar da data da prolação da sentença.
2. Em seu recurso inominado, alega que a parte autora contratou o serviço básico da Oi TV Livre, Contrato no 40824872, pelo prazo de dois anos, encerrado em 14/02/2022. Informa que a parte autora tinha conhecimento sobre o prazo de validade. Alega que a sentença foi injusta e não observou os documentos juntados aos autos. Informa que o aparelho adquirido pela parte autora, Oi TV BRI DTH 40824872, tinha prazo de validade para funcionar por apenas dois anos, sendo impossível reativá-lo. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais ou subsidiariamente a conversão em perdas e danos, em razão da impossibilidade do cumprimento de sentença. Sem contrarrazões.
3. As partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor de serviços, previstos, respectivamente, nos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual o caso em questão será solucionado de acordo com as normas do referido diploma legal.
4. Analisando os documentos juntados aos autos, a parte autora não comprovou que a contratação do Plano Oi TV Livre HD seria por prazo indeterminado e de forma gratuita. Por outro lado, a parte ré não trouxe o contrato assinado pela parte autora com a informação de que o Plano teria duração de apenas 2 (dois) anos. Também não há provas de que o aparelho não teria mais funcionalidade após o decurso desse prazo. Pelo contrário, consta informação que após o período de dois anos a parte autora poderia optar pelo pagamento de mensalidades. Portanto, não prospera o pedido de conversão em perdas e danos.
5. A sentença condenou a parte ré a manter o serviço ativo por mais cinco anos, devendo ser mantido tal entendimento, isso em razão de o art. 47 do CDC determinar que as cláusulas contratuais serão interpretadas da maneira mais favorável ao consumidor.
6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
7. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios em razão da inexistência de contrarrazões.
8. Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95.